Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE PERFIL COMERCIAL EM REDE SOCIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedidos de majoração da multa diária (astreintes) e elevação do limite máximo da multa cominatória, em cumprimento de sentença que determinou ao provedor a reativação de perfil comercial em rede social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a majoração da multa diária para R$ 2.000,00, com limite máximo de R$ 100.000,00, é cabível;
(ii) determinar se é possível a aplicação de multa adicional de R$ 50.000,00 por descumprimento reiterado da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal quanto à aplicação de multa adicional de R$ 50.000,00 inviabiliza o conhecimento do pedido, pois não foi formulado na instância de origem, conforme o princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação de inovação em sede recursal.
4. As astreintes têm como objetivo compelir o cumprimento da obrigação judicial, sem ensejar enriquecimento sem causa. O limite fixado de R$ 20.000,00 já foi penhorado e revertido ao credor, demonstrando-se adequado e proporcional.
5. O perfil foi reativado pela parte agravada, ainda que a agravante alegue ausência de dados e arquivos originais, estando em curso prazo processual para manifestação quanto às divergências no perfil reativado.
6. Não há demonstração de ineficácia das astreintes previamente fixadas, requisito indispensável para a majoração de seu valor, conforme entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A majoração das astreintes exige prova de recalcitrância ou ineficácia da medida coercitiva na garantia do cumprimento da obrigação.
2. Não é permitida inovação recursal que amplie os limites objetivos do agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.016, II e III; 932, III; 536, §1o; 300, caput; 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no REsp 1679597/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020; TJDFT, Acórdão 1332203, 8a Turma Cível, julgado em 08/04/2021.